Tribunal: TJSP
Processo: 2044391-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Distribuição dinâmica do ônus da prova, com a respectiva inversão, nos termos do artigo 373, § 1.o, do Código de Processo Civil – Parece que os autores adquiriram, por negócio particular, os direitos sobre a posse de imóvel – Por outro lado, na contestação, o Município de Guarulhos admite que, em virtude de programa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Distribuição dinâmica do ônus da prova, com a respectiva inversão, nos termos do artigo 373, § 1.o, do Código de Processo Civil – Parece que os autores adquiriram, por negócio particular, os direitos sobre a posse de imóvel – Por outro lado, na contestação, o Município de Guarulhos admite que, em virtude de programa de revitalização do bairro, tem feito uma série de intervenções, com a finalidade de recuperar região carente e degradada – Em sede de inspeção judicial, constatou-se a demolição de parte do imóvel dos autores – Dessa forma, razão assiste ao juízo a quo ao pretender identificar a que título pretende o Município destruir o imóvel e remover os autores – Para as duas finalidades, é mesmo necessária a informação relativa à efetiva propriedade da área, se pública ou particular – De fato, o réu detém mais condições de produzir provas nos autos do que os autores – Vislumbra-se a presença de elementos que justificam a inversão do ônus da prova – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.